Tribunal: STF
Processo: ARE 1607246
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo.  Repercussão geral não demonstrada.  Art. 5º, XL, LIV, LV, XXXVI, XLII e XLIV da CF.  Ausência de prequestionamento.  Súmulas 282 e 356/STF. Homicídio Qualificado. Revisão criminal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Eder Júnior Cubas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. AGENTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA NA ETAPA EXTRAJUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E NA SESSÃO PLENÁRIA, CONQUANTO TENHA ALEGADO AGIR EM LEGÍTIMA DEFESA NAS OCASIÕES. SITUAÇÃO QUE PODE TER INFLUENCIADO NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA READEQUADA. TERCEIRA FASE. ALMEJADA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) QUE CONDIZ COM O 'ITER CRIMINIS' PERCORRIDO PRÓXIMO À TOTALIDADE. PRETENSA ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. DESPROVIMENTO. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. NO ENTANTO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUADA A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. EXEGESE DO ART. 33, §3º DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE DEFERIDA.” (Revisão criminal nº  5006880-40.2024.8.24.0000/SC, Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 27.03.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI, da Constituição da República. Argumenta-se pelo ajuste da fração de diminuição de pena em razão da tentativa, nos seguintes termos “In casu, o elenco probatório apresenta substrato para que a fração de redução fique entre a metade e o máximo de redução; isso porque, conforme laudo pericial anexado, o iter criminis levado a considerar quanto à ação do Recorrente, que muito embora tenha provocado risco de vida, não se aproximou significativamente de uma consumação”. Alega-se, ainda, a necessidade de adequação da fração eleita para diminuição pela incidência da atenuante da confissão espontânea, pois “[...] como a segunda qualificadora foi utilizada para aumento da pena-base (para individualização da pena) - sendo que deveria ter sido como agravante, e depois, de forma residual, como circunstância judicial - tem-se que a confissão por possuir natureza subjetiva e dizer respeito à personalidade do agente, deve ser compensada com o aumento operado”. Por fim, aduz-se à necessidade de modificação do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, visto que “[...] além de o Recorrente ser primário, e a pena infligida adequar-se ao regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, a fundamentação exposta para afastamento do regime mais brando não se mostra, in casu, suficiente”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Veja-se:

“O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem.” (e-doc. 46)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Noutro giro, constata-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XLIV, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (AI 827.894-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011)

Ainda que superados tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado Privilegiado. Dosimetria Da Pena. Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada e o acórdão recorrido cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) verificar se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (iii) determinar se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa. 4. A Corte também ratificou (Tema 660) que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando depender da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário. 5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1590769 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-04-2026)
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio contra ex-companheira. Qualificadora do motivo fútil. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Exame da legislação infraconstitucional penal e de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a decisão embargada. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão do impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos anteriormente; (ii) decidir se a análise da matéria ventilada no recurso extraordinário demanda o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. No caso, não se constata a existência de vícios anteriormente alegados nos embargos de declaração anteriormente opostos, que tão somente invocam fundamentos esgotados na decisão embargada impugnado, objetivando a rediscussão do tema. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origemdemandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1578059 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 03-02-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente